Tribunal: TJDFT
Processo: 0734614-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734614-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA AGRAVADO: MARIA CECILIA BARBOSA FERREIRA DESPACHO Verifica-se, na origem, que a agravada foi citada, mas não constituiu patrono nos autos. Dessa forma, intime-se a agravada para apresentação de contrarrazões ao presente agravo de instrumento, nos termos do artigo 346, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito. Publique-se. Brasília, D.F., 14 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator